Tribunal: TJSP
Processo: 1008396-82.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AUTORA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência advém da posterior desistência à pretensão de

Ementa:
LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AUTORA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência advém da posterior desistência à pretensão de renovação do contrato. Ainda, decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do mencionado diploma legal. 3. Entretanto, diante do resultado deste julgamento, eleva-se o montante da verba honorária a 12% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.